Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto aos cálculos judiciais de ID: 28565328 (honorários contratuais). Diga ainda o SINDIRETA no tocante à petição de ID: 28847667. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador